Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709654-07.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JESSE GERALDO DE MAGALHÃES BARBALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível em execução fiscal, na qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente. A parte exequente não requereu o andamento regular dos feitos há mais de dez anos. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia gira em torno da aplicação da prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, e a inaplicabilidade do Enunciado Sumular n. 106 do STJ. III. Razões de decidir: 3. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal dispõe que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, não correndo o prazo de prescrição nesses casos. Decorrido o prazo máximo de um ano sem localização do devedor ou bens, o juiz ordenará o arquivamento do feito. Se da decisão de arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente de ofício. No caso, não houve requerimento da parte exequente para o andamento dos feitos há mais de dez anos, configurando a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo: 4. Deu-se parcial provimento à apelação, com inversão do ônus da sucumbência. Sem honorários recursais. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 10, do CPC, aduzindo que, em observância ao princípio da causalidade, os honorários advocatícios deveriam ser fixados em desfavor da parte recorrida nos autos das execuções em que houve reconhecimento da prescrição intercorrente, desconstituindo a força executiva das CDA’s que as aparelhavam. Assevera que o devedor que dá causa ao ajuizamento das execuções não pode ser beneficiado pela ausência de localização de bens do executado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 10, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017